Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717784-79.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GENILDA FREIRE DO CARMO, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, PEDRO CARNEIRO NETO, GILBERTO PEREIRA LOPES, CARLA PATRÍCIA BARBOSA RAMOS ANDRADE, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, ANTONIO SILVA SANTOS, ARNALDO ALVES TAVARES, BALTAZAR CONCEIÇÃO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL, CARLOS AUGUSTO ALVES COSTA, CARLOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA, FLAVIANO PAULO MACEDO, CICERO LOURENÇO DA SILVA, TEOBALDO RODRIGUES DE SOUZA, LOURDES DO ROSÁRIO RAMOS, JUVENAL SEBASTIÃO DA SILVA, JOSÉ VALDINAR DA SILVA SOARES, JOSUÉ ALVES DE SOUZA, JOSÉ UBALDO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE MACEDO, GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE, FRANCISCO PIRES DE BRITO, LÁZARO XAVIER DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, RAIMUNDO SEGUNDO DA CUNHA, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, FRANCISCO ROMARIO AGUIAR, FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA, FRANCISCO OSMEDIO DA SILVA RECORRIDO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO PRÉVIA À IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, a fim de afastar o destaque dos honorários contratuais. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 3. Consta nos autos de origem decisão interlocutória anterior à impugnada por agravo de instrumento deferindo a reserva de 20% (vinte por cento) de cada RPV expedida a título de obrigação contratual do sindicato exequente em relação aos advogados subscritos na sociedade de advogados ora embargante. 3.1. Não tendo os substituídos impugnado a referida decisão no momento oportuno, resta a questão preclusa e, segundo o disposto no art. 507 do CPC, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. 4. Constatada a omissão relativa à ausência de análise de preliminar aduzida pela embargante em contrarrazões ao agravo de instrumento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. 5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. No recurso especial, os recorrentes indicam violação aos artigos 8o, inciso III, da Constituição Federal, e 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, alegando a impossibilidade de serem destacados honorários contratuais da execução individual dos recorrentes, ao argumento de que inexiste nos autos contrato de prestação de serviços ou procuração autorizando, individualmente, a reserva dos honorários com a sociedade advocatícia recorrida. Acrescentam que a obrigação de pagar foi assumida pelo Sindicato o que torna a cláusula relativa ao pagamento dos honorários contratuais inexigível aos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, repisam os mesmos argumentos expendidos no especial, sem, contudo, apontarem, com clareza, o dispositivo constitucional supostamente vilipendiado. Pedem a gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos, bem como que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de concessão de gratuidade de justiça, deverá ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “De fato, consta nos autos de origem decisão interlocutória de setembro de 2018 deferindo a reserva de 20% (vinte por cento) de cada RPV expedida, a título de obrigação contratual do sindicato exequente em relação aos advogados subscritos na sociedade ora embargante” (ID Num. 21550883 - Pág. 4) e de que “Não tendo os substituídos impugnado a aludida decisão no momento oportuno, resta evidenciada a preclusão e, segundo o disposto no art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (ID Num. 21550883 - Pág. 5). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 03/12/2020). Ademais, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao suposto malferimento ao artigo 8o, § 3o, da Constituição Federal não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Spremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). O recurso extraordinário também não merece curso, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois os recorrentes não indicaram com clareza o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ainda que pretendessem alegar afronta ao artigo 8o, inciso III, da Carta Magna, não mereceria ser admitido o especial, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017